Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002109-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 853.862.001-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE E APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – DESCABIMENTO – FINALIDADE DE COMPROVAR O
INTERESSE
DE
AGIR
– DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. No caso em que o requerente pretende, para além da declaração de nulidade do negócio jurídico questionado nos autos, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrente da suposta prática de ato ilícito apontado nos autos (contratação fraudulenta de cartão de crédito), exsurge da simples tese autoral a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do suposto contrato celebrado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1046438-92.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG S.A., ordenou emenda à inicial para apresentação do contrato, sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo (cf. Id. no 106006574 dos autos de origem).

A agravante alega que “
não há falar em ausência de condição da ação, que residiria na falta de interesse de agir decorrente da simples ausência de exaurimento da via administrativa
”, eis que, “
conforme reiteradamente decidido e consolidado na jurisprudência dominante
”, tratando-se de demanda que envolve nulidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais, é dispensável o prévio requerimento administrativo de documentos, daí porque, a ordem de emenda à inicial é totalmente descabida.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem a necessidade do prévio requerimento administrativo
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 157261172 – pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 157493683 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar o prosseguimento do feito, sem a necessidade do prévio requerimento administrativo.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 157789167).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a autora os benefícios da justiça gratuita,

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão.

Não obstante as alegações trazidas pela requerente na inicial de que contratou um empréstimo consignado tradicional mas o mesmo foi efetuado na modalidade de cartão de crédito, mister se faz destacar,
quanto ao dever de apresentação do contrato objeto da ação
, o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do NCPC):

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”.

Apesar da autora propor uma Ação Declaratória, e não de mera exibição de documentos, a apresentação do contrato, sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, visto ser um documento indispensável.

Entretanto, constato que não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição, salientando que o documento de Id. 105655371 – pág. 04 comprova apena a relação jurídica das partes.

Assim íntimo a requerente, via DJE para no prazo de 15 dias, sanar a irregularidade apontada acima, sob pena de extinção por ausência de pressuposto.
”

A questão dispensa maiores delongas, já que, é absolutamente lógico que, se a parte autora pretende, para além da declaração de nulidade do negócio jurídico questionado nos autos, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrente da suposta prática de ato ilícito apontado nos autos (contratação fraudulenta de cartão de crédito), exsurge da simples tese autoral a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do suposto contrato celebrado.

Isto posto, provejo o recurso, para ordenar o prosseguimento do feito, sem a necessidade do prévio requerimento administrativo.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023